Tribunal: TJSP
Processo: 1007633-55.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - conta corrente - falecimento do titular - encerramento da conta por seus herdeiros, sem qualquer ressalva da instituição financeira quanto à existência de débitos - saldo zerado em razão da reclassificação do saldo devedor ao qual os herdeiros deram causa - legitimidade da cobrança - saldo devedor não

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - conta corrente - falecimento do titular - encerramento da conta por seus herdeiros, sem qualquer ressalva da instituição financeira quanto à existência de débitos - saldo zerado em razão da reclassificação do saldo devedor ao qual os herdeiros deram causa - legitimidade da cobrança - saldo devedor não quitado - exercício regular de direito - responsabilidade afastada - ação julgada improcedente - recurso do réu provido - recurso dos autores prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000159082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007633-55.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A, são apelados/apelantes ELENIR BATISTA BRITO PEREIRA
DE SOUZA, FÁBIO LUÍS PEREIRA DE SOUZA e RICARDO PEREIRA DE
SOUZA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso dos autores e deram
provimento ao recurso do ré.. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37633
Apelação no 1007633-55.2018
Apelante: Banco Itaú - Unibanco S/A e Fábio Luís Pereira de Souza e
outros
Apelado: os mesmos
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de danos morais - conta corrente - falecimento do
titular - encerramento da conta por seus herdeiros, sem
qualquer ressalva da instituição financeira quanto à existência
de débitos - saldo zerado em razão da reclassificação do saldo
devedor ao qual os herdeiros deram causa - legitimidade da
cobrança - saldo devedor não quitado - exercício regular de
direito - responsabilidade afastada - ação julgada improcedente
- recurso do réu provido - recurso dos autores prejudicado.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por FÁBIO LUIS PEREIRA
DE SOUZA, RICARDO PEREIRA DE SOUZA e ELENIR BATISTA
BRITO PEREIRA DE SOUZA contra BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A
buscando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos
morais. Ao relatório de fls. 288, acrescenta-se que a ação foi julgada
procedente. Apelou o réu sustentando que o débito preexistente não foi
regularizado no momento do encerramento da conta e que a cobrança
decorre de exercício regular de direito, acrescentando que, mesmo após o
falecimento do titular da conta, esta foi movimentada até que restasse saldo
negativo. Aduz que os danos morais não restaram caracterizados,
pugnando, subsidiariamente, pela redução do “quantum” indenitário. Em
seu apelo, os autores pleiteiam a majoração do valor da indenização e que
os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso. Alegam, ainda,
que a verba honorária sucumbencial deve ser majorada, uma vez que o
valor arbitrado se mostra aviltante. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, na espécie, os autores
comprovaram o encerramento, em 29 de janeiro de 2015, da conta corrente
titulada pelo “de cujus” (fls. 32), sendo incontroverso nos autos que, à
época, não houve qualquer indicação de pendência de débitos.
Não obstante, observa-se do conjunto probatório dos autos
que, quando do falecimento do titular Altino, a conta apresentada saldo
positivo de R$ 6.658,98 (fls. 249), utilizado, após o falecimento, por seus
herdeiros, alcançando em dezembro de 2014 o saldo negativo de R$
144,68 (fls. 253).
Em razão da reclassificação do saldo devedor, ao tempo da
solicitação de encerramento a conta apresentava saldo zero (fls. 253), o que
levou a preposta do réu a encerrar a conta sem qualquer ressalva,
inadvertidamente.
Não obstante, em que pese a ré tenha descumprido a
obrigação a que alude o art. 12 da Resolução do Banco Central do Brasil no
2.025/1993, com redação dada pela Resolução no 2.747/2000, não se pode
olvidar que inexistiu quitação do saldo devedor ao qual os herdeiros deram
causa, de sorte a ser exigível o débito, tendo agido o réu no exercício
regular de direito ao realizar as respectivas cobranças, o que afasta, ainda a
sua responsabilidade por eventuais danos.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais do réu,
para o fim de julgar improcedente a ação, devendo os autores arcar com as
custas e despesas processuais, bem como com a verba honorária do patrono
do réu, ora, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, restando prejudicado o recurso dos autores.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do réu e
JULGA-SE PREJUDICADO o recurso dos autores.
Coutinho de Arruda
Relator